Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010006-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Legitimidade para a Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING - CNPJ: 04.499.099/0001-79 (AGRAVANTE), CACILDA DE ALMEIDA - CPF: 891.858.201-30 (AGRAVADO), KAREN CRISTINA DE ALMEIDA BARCELOS - CPF: 020.494.421-06 (AGRAVADO), ITAMAR ELIAS DE ALMEIDA BARCELOS - CPF: 051.609.161-13 (AGRAVADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONDIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a r. decisão agravada notadamente porque a decisão que determinou o perdimento dos bens do executado, João Arcanjo Ribeiro, não alcançou a agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010006-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING

AGRAVADO: CACILDA DE ALMEIDA, KAREN CRISTINA DE ALMEIDA BARCELOS, ITAMAR ELIAS DE ALMEIDA BARCELOS

Processo na origem: Cumprimento de Sentença no
0011995-94.2018.8.11.0002 - QUARTA VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – MT

Autos: 3519-24.2002- RAI 1010877-72:
Execução Provisória de Pensão fixada na sentença de Ação de Indenização (Código 135/05) movida pelos agravados
Cacilda de Almeida, Itamar Elias de Almeida e Karen Cristina de Almeida Barcelos
em desfavor de
João Arcanjo Ribeiro,
deferiu pedido realizado pelo Ministério Público, de inclusão da recorrente (
Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping)
no polo passivo da presente demanda.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING de decisão que,
no c
umprimento provisório de sentença
proposta por

Cacilda de Almeida, Karen Cristina de Almeida Barcelos e Itamar Elias de Almeida
em desfavor de
João Arcanjo Ribeiro, Rondon Plaza Shopping e

Associação Dos Lojistas Do Rondon Plaza Shopping
, indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva da Associação Dos Lojistas Do Rondon Plaza Shopping
, aqui recorrente
.

Afirma que
a
agravante é uma instituição criada para o bem comum dos lojistas, sem fins lucrativos, de modo que não pertence ao patrimônio do Sr. João Arcanjo Ribeiro, portanto, sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade é medida de justiça.

Discorre acerca dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente a ordem de penhora
on line
.

Ao final, requer o provimento do recurso para
suspender o cumprimento de sentença, com o recolhimento do mandado de penhora,
bem assim

seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante
em relação à dívida executada no Cumprimento de Sentença provisório no 0011995-94.2018.8.11.0002, em razão da Agravante nunca ter pertencido ao patrimônio de João Arcanjo Ribeiro.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING de decisão que,
no c
umprimento provisório de sentença
proposta por

Cacilda de Almeida, Karen Cristina de Almeida Barcelos e Itamar Elias de Almeida
em desfavor de
João Arcanjo Ribeiro, Rondon Plaza Shopping e

Associação Dos Lojistas Do Rondon Plaza Shopping
, indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva da Associação Dos Lojistas Do Rondon Plaza Shopping
, aqui recorrente
.

Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante a
suspensão do cumprimento de sentença

proposta por

Cacilda de Almeida, Karen Cristina de Almeida Barcelos e Itamar Elias de Almeida
em desfavor de
João Arcanjo Ribeiro, Rondon Plaza Shopping e

Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping
, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Em que pese as relevantes razões do recurso, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se visualiza que o exame da controvérsia, apenas pelo mérito, seja capaz de causar danos irreparáveis ou de incerta reparação a agravante, máxime se a questão da citação da
Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping
no polo passivo do cumprimento foi objeto do

RAI 1010877-72, transitado em julgado em 16.07.2019.

Por oportuno, colaciona-se o voto proferido no aludido agravo:

“
Busca a agravante a reforma da decisão que na Execução Provisória de Sentença proferida em Ação de Indenização, deferiu pedido do Ministério Público a fim de
determinar a citação da Associação dos Lojistas do Rondo Plaza, a fim de integrar o polo passivo da presente execução
(ID 3439011).

O recurso não comporta provimento.

Ocorre que efetivamente o que consta da decisão recorrida é o deferimento do pedido do Ministério Público, a fim de incluir a
agravante no polo passivo, com a determinação para que seja promovida sua citação (ID 3439012).

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Defiro o pedido do parquet ás fls. 415 para que inclua no polo passivo da demanda e proceda a citação de ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA, assim passando a integrar o polo passivo da execução”.

A determinação de citação, por si só, não evidencia a prática de qualquer ato tendente a atingir o patrimônio da recorrente.

As razões de reforma, sustentadas pela agravante, neste momento, não podem ser discutidas e dirimidas, porquanto, efetivamente, o que se decidiu e restou deferido foi apenas a citação da agravante. Nada foi decidido acerca da desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante.

O entendimento é corroborado com a juntada de decisão proferida aos
10-05-2019
, na presente ação no 3704-28.2006.811.0002 – Código 94180 (ID7925228) que, ao que parece,
acabou por apreciar o pedido de desconsideração inversa, postulado pelos exequentes ora agravados.

Posto isso,
nega-se
provimento ao recurso.

É como voto”.

De relevo notar, que contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica inversa postulada pelos exequentes, o recurso de João Arcanjo – autuado sob o no 119773/2014 foi desprovido (Id 70467590, p. 198, origem) e mantido pelo STJ (EDclAgIntAgREsp no 794.077-MT), com trânsito em julgado em 21.09.2016.

O pedido de desconsideração inversa da pessoa jurídica
se estendeu à Associação agravante que apresentou embargos a execução no 0021650-56.2019.8.11.0002 julgados extintos
(Id 143691025, p. 02, origem), com trânsito em julgado em 20.04.2023.

Além disso, de relevo notar que a decisão agravada assim decidiu:
“
não houve menção no julgado quanto às empresas Condomínio Rondon Plaza Shopping e Associação Dos Lojistas Do Rondon Plaza Shopping,
motivo pelo qual devem permanecer na presente lide
”
(Id 143691025, p. 04)
.
Desse modo,
mantém-se a r. decisão agravada notadamente porque a decisão que determinou o perdimento dos bens do executado, João Arcanjo Ribeiro, não alcançou a agravante.

No mais, não se verifica ordem de penhora
on line
nas contas da agravante,
mas sim indeferimento do pedido de penhora de bens imóveis
e
intimação da parte exequente para que venha, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar manifestação requerendo o que entender por direito, devendo aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo, sob pena de extinção.
Desse modo,
mantém-se a r. decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024